Tribunal: STF
Processo: RE 1538299
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alvamar Batista da Cunha, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a sua ilegitimidade ativa para executar individualmente o título executivo judicial formado na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, por entender que o Autor não possui título executivo em seu favor, nos termos do art. 778, CPC, pois a demanda coletiva teria delimitado o universo dos destinatários da pretensão coletiva para os segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS. 2. Em suas razões do recurso (id. 4058400.13071135), o apelante sustenta que a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva que tenha por objeto direito individual homogêneo deve favorecer todo o grupo lesado, podendo ser ajuizada em foro distinto daquele em que tramitou a ação coletiva, devendo ser afastada a coisa julgada que restrinja os efeitos da decisão em razão da superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937 (Tema nº 1.075). 3. O cerne do presente recurso consiste em decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo. 4. A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade do apelante por entender que a própria coisa julgada coletiva restringiu seus efeitos aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, apesar de inexistir referência expressa à citada limitação subjetiva no título judicial transitado em julgado. 5. Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se ter em vista que a ação civil pública, objeto do feito, foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas. 6. O título executivo judicial constituído na referida ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que permita acobertar a relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, a legitimidade do apelante para executar a sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados substituídos pelo MPF. 7. Precedente da 6ª Turma (Autos n. 0806814-06.2022.4.05.8000, Relator Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, julgado em 06.12.2022.) 8. A exequente carece de título executivo, nos termos do art. 778 do CPC, impondo a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 9. Apelo improvido. 10. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) dos honorários impostos na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa por até 5 (cinco) anos, enquanto persistir a situação de hipossuficiência reconhecida na sentença ao apelante/autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a o efeito erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, afastando a limitação territorial imposta pela sentença primeva e pelo acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a questão posta nos presentes autos, relativa aos “legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 901963 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 16-09-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente